Tribunal: TJBA
Processo: 8032125-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032125-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANALIA DAS NEVES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (6)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, LEONARDO FIALHO PINTO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. ARTS. 54-A E 104-A DO CDC. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO UNILATERAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE ADESÃO AO PLANO E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, por meio da qual a autora pretendia a limitação dos descontos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, oriundos de empréstimos bancários, e a suspensão do cumprimento de sentença decorrente da Ação Monitória nº 8007697-06.2022.8.05.0080.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para limitar, de imediato, os descontos relativos aos empréstimos bancários, em razão do alegado quadro de superendividamento; e (ii) saber se o art. 104-A, § 4º, II, do CDC autoriza a suspensão liminar e unilateral do cumprimento de sentença promovido pela Fundação PETROS.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório indica, em cognição sumária, situação de superendividamento apta a justificar tutela provisória para resguardar o mínimo existencial da agravante, nos termos da disciplina introduzida pela Lei nº 14.181/2021.

A limitação dos descontos bancários ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos constitui medida adequada, proporcional e reversível, pois não extingue as obrigações, apenas reordena temporariamente sua exigibilidade, preservando a utilidade do processo de repactuação.

O perigo de dano decorre do comprometimento de verba alimentar em patamar incompatível com a subsistência digna da consumidora. A hipótese não se confunde com a controvérsia do Tema 1.085/STJ, pois não se discute a legalidade abstrata dos descontos, mas a tutela do consumidor superendividado.

Não é cabível, contudo, a suspensão unilateral do cumprimento de sentença promovido pela Fundação PETROS. A providência prevista no art. 104-A, § 4º, II, do CDC depende de construção consensual do plano de pagamento e de homologação judicial, não operando automaticamente.

Ausente adesão da credora ao plano e controvertida a própria incidência do microssistema consumerista sobre a relação jurídica, deve ser preservado o regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a decisão agravada e conceder a tutela de urgência apenas quanto aos empréstimos bancários, determinando a limitação dos descontos incidentes sobre os proventos da agravante ao máximo de 30% dos rendimentos líquidos, sem suspensão do cumprimento de sentença promovido pela Fundação PETROS.

Tese de julgamento:
“1. Em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é cabível tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre rendimentos do consumidor, quando evidenciado risco ao mínimo existencial. 2. A suspensão de ação executiva, com fundamento no art. 104-A, § 4º, II, do CDC, depende de adesão dos credores ao plano de pagamento e de homologação judicial, não podendo ser imposta unilateralmente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 931; CDC, arts. 54-A e 104-A, § 4º, II e IV; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI nº 0717069-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 18.08.2022, publ. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8032125-93.2025.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana,

em que figuram, como Agravante,
ANALIA DAS NEVES DE CARVALHO
,
e, como Agravados,

BANCO BMG S.A. e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.